Tribunal: TJDFT
Processo: 0730722-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730722-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL (ART. 349-A C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/2006 MANTIDA. IMEDIAÇÕES A ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento prisional, e do crime de favorecimento real tentado, a condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei Antidrogas e no art. 349-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, é medida que se impõe. 2. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006 quando há prova nos autos de que o acusado trazia consigo/transportava porções de drogas nas proximidades de estabelecimento penitenciário. 3. Quando a confissão espontânea, ainda que parcial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal. 4. Deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando a pena for superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) e quando o acusado não é reincidente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/06, e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando o afastamento da causa de aumento de pena, ao argumento de que se exige que a droga seja apreendida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, e não na tentativa de ingressá-la em unidade prisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/06, e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ao contrário da argumentação defensiva, ficou provada a causa de aumento prevista no inc. III do art. 40 da Lei 11.343/2006, porque a droga foi localizada e apreendida em contexto no qual o acusado tentava ingressá-la em unidade prisional, tanto que tais objetos estavam em garrafas PET já amarradas por cordas” (ID. 43349937). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Com relação a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, é sabido que para sua incidência basta que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados na norma” (AgRg no AREsp n. 2.219.814/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 12/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016